Tribunal: TJPA
Processo: 0003864-88.2016.8.14.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003864-88.2016.8.14.0044

RECORRENTE: RAIMUNDO ROSA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a viabilidade do decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, com a consequente desclassificação do homicídio duplamente qualificado para homicídio simples ou eventual impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal do Júri detém competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida, de modo que as qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório.

4. Os autos apresentam elementos indiciários de motivo torpe, consistente em possível motivação passional, em razão da suspeita de envolvimento amoroso da vítima com a companheira do acusado.

5. Também restam indícios de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi atingida nas costas de surpresa, sem oportunidade de reação, conduta que atrai a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

6. A impronúncia só é cabível quando ausente prova da materialidade e indícios de autoria, conforme o art. 414 do CPP, o que não restou evidenciado na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. As qualificadoras do homicídio só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer apoio nos autos. 2. A existência de indícios de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima impõe a manutenção das qualificadoras. 3. A impronúncia somente é cabível quando ausente prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024; TJMS, RESE n. 0001814-86.2019.8.12.0029, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 26.04.2025; TJMT, ApCrim n. 0018269-56.2015.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024; TJCE, RESE n. 0016815-88.2000.8.06.0112, Rel. Des. Haroldo Correia de Oliveira Maximo, 2ª Câmara Criminal, j. 23.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou RAIMUNDO ROSA DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (ID 24095738).

Em razões recursais, o recorrente postula pela desclassificação do crime de homicídio duplamente qualificado para homicídio simples. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia com base na insuficiência de provas para sustentar a incidência das qualificadoras, apontando a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
(ID 24095892).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo acerto do
decisum
(ID 24095895), o qual foi mantido por seus próprios fundamentos (ID 24095897).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 25169677).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.02.2024).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, apontando, ao pronunciar o recorrente, a incidência das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, conforme trecho da decisão objurgada transcrito a seguir::

“O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do seu ilustre Representante, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso Auto de Inquérito Policial, ofereceu Denúncia em face de RAIMUNDO ROSA DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção prevista no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

[...]

Da análise dos presentes autos tenho que o Réu deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, pois verifico estarem presentes os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime é induvidosa tendo em vista o Laudo Pericial de fls. 103/104.

Por sua vez, quanto aos indícios de autoria, o próprio acusado admite, em seu Interrogatório, ter travado luta corporal com a vítima.

No que tange às qualificadoras alinhadas na denúncia, devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto cediço que seu afastamento somente se justifica em situações de integral inconsistência, com flagrante desamparo nas provas produzidas. Não é o caso.

Isso porque a exclusão da qualificadora é matéria atinente à competência do júri popular, porquanto vige, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate.

A agressão foi supostamente praticada por motivo torpe e, por essa razão, é conveniente a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, inciso I, do Código Penal, para que o Tribunal Popular possa deliberar acerca da mesma.

O mesmo se diga quanto à qualificadora contida no art. 121, inciso IV, do Código Penal, uma vez que há notícia nos autos de que a agressão teria se desenvolvido pela utilização de meio que dificultou a defesa da vítima.

Sendo assim, entendo que existem indícios suficientes para submeter o Réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, julgo procedente a Denúncia e PRONUNCIO o Réu RAIMUNDO ROSA DA SILVA, para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal”. (ID 24095738).

Com relação ao motivo torpe, a incidência da qualificadora se justifica pois “há elementos indiciários que apontam para a possível prática do crime por motivo torpe, consistente em provável motivação passional” (TJMS,
RESE n. 0001814-86.2019.8.12.0029
, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 26/04/2025), na medida em que a narrativa acusatória contém elementos no sentido o delito teria sido cometido em virtude da suspeita de possível envolvimento amoroso entre a vítima e a companheira do acusado, (vide depoimento da testemunha Valdenilson Reis da Silva, ID 24095803 - Pág. 2 e do acusado ID 24095803 - Pág. 4)

De igual modo, ressalto que “afigura-se cabível o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2º, IV, do CP, quando constatado que a vítima foi alvejada pelas costas, sendo pega de surpresa, sem a oportunidade de defesa” (TJMT,
ApCrim n. 0018269-56.2015.8.11.0042
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024), situação retratada na espécie (vide depoimento da testemunha Samuel Silva dos Anjos, ID 24095803 - Pág. 2 e Marcelo Rodrigues da Silva, ID 24095803 - Pág. 3)

Assim, “quanto ao pleito de desclassificação de homicídio qualificado para simples, é certo que as qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, hipótese que não ocorre nos autos” (TJCE,
RESE n. 0016815-88.2000.8.06.0112
, Rel. Des. Haroldo Correia de Oliveira Maximo, 2ª Câmara Criminal, j. 23.02.2022).

Por derradeiro, descabe cogitar a impronúncia sob fundamento de com base em alegada insuficiência de provas para sustentar a incidência das qualificadoras, pois, conforme disposto no art. 414 do CPP, a impronúncia somente é viável quando não houver prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria ou participação, o que não se verifica na espécie.

Destarte, é cediço que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025